Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 38649173) do decisum que deferiu a gratuidade de justiça (ID. 34095659). A agravada impugna a concessão deferida ao argumento do agravante possuir renda familiar superior a R$6.000,00 (seis mil reais). Anexa declaração do INSS da aposentadoria recebida pelo agravante no valor de R$3.332,29 (três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte nove centavos). DECIDO. O documento juntado ao ID. 38649181, refere-se à "declaração de aposentadoria por tempo de contribuição" e não cumpre comprovar a suposta revogação da hipossuficiência requerida. Malgrado o esforço envidado, não vislumbro elementos suficientes à modificação do entendimento adotado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravada.